Tribunal: STF
Processo: HC 100863
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LEGÍTIMA DEFESA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. 
   IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM 
   CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Para análise da 
   alegada legítima defesa, seriam necessárias aprofundadas análise 
   e valoração de provas, inviável no rito do habeas corpus.
2. A 
   gravidade da ação criminosa, o clamor social e a revolta de 
   populares contra o acusado não são motivos idôneos para a prisão 
   cautelar. Ninguém pode ser preso para sua própria proteção.
3. 
   Depoimentos de policiais favoráveis à personalidade e à conduta 
   do réu no momento da prisão em flagrante, no sentido do não 
   oferecimento de qualquer resistência, conduzem à caracterização 
   do constrangimento ilegal contra sua liberdade.
4. Ordem 
   concedida. Prejudicado o agravo regimental.